Tribunal: TJES
Processo: 5022533-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022533-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022533-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM NOVAS PROVAS. ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação de revisão criminal, sob o fundamento de que a pretensão consistia em mera reiteração de teses já apreciadas, sem a apresentação de novas provas, em desacordo com as hipóteses de admissibilidade do art. 621 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática de não conhecimento deve ser reformada, verificando-se: (i) se houve demonstração de erro judiciário ou condenação contrária à evidência dos autos; e (ii) se a petição inicial revisional trouxe elementos probatórios novos ou apenas reiteração de matéria preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, não se prestando como "terceira instância" para o simples reexame de fatos e provas já analisados pelo Poder Judiciário. 4. O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal veda expressamente a reiteração de pedido revisional sem a apresentação de novas provas, visando preservar a estabilidade da coisa julgada. 5. No caso concreto, a tese de violação ao art. 155 do CPP (condenação baseada exclusivamente em elementos informativos) já foi objeto de análise minuciosa em sede revisional anterior, onde se constatou que o édito condenatório amparou-se em acervo probatório robusto, incluindo depoimentos judiciais de vítima e policiais. 6. O agravante limita-se a conferir nova roupagem argumentativa a teses já repelidas, sem indicar vício concreto ou ilegalidade manifesta na decisão monocrática ora combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o conhecimento de revisão criminal que constitua mera reiteração de pedido anterior já julgado, sem a apresentação de provas novas, conforme vedação do art. 622, parágrafo único, do CPP.

O inconformismo com a valoração probatória realizada em instâncias ordinárias não autoriza, por si só, o ajuizamento de ação revisional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 155 CPP, art. 621 CPP, art. 622, parágrafo único

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022533-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Ivanilson dos Santos Inácio
contra a decisão monocrática que não conheceu da Ação de revisão criminal por ele ajuizada.

A decisão ora agravada fundamentou o não conhecimento na ausência das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (CPP), consignando que a pretensão do requerente configurava mera tentativa de reexame de matéria já apreciada em segunda instância.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta:

A necessidade de reforma do
decisum
para que a revisão criminal seja acolhida.

Alega que não pretende o reexame de provas, mas sim o reconhecimento de violação ao art. 155 do CPP.

Argumenta que o édito condenatório baseou-se exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, especificamente depoimentos extrajudiciais de corréus não confirmados em juízo, ferindo o devido processo legal e a presunção de inocência.

O recurso não merece acolhida.

Como decidido:

A revisão criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judiciário manifesto ou condenação flagrantemente contrária à evidência dos autos. Não se presta, portanto, como uma "terceira instância" de julgamento ou sucedâneo recursal para o simples reexame de fatos e provas já apreciados.

No caso vertente, verifica-se que a pretensão do requerente colide com o óbice da reiteração. Conforme destacado pelo Ministério Público, as questões relativas à insuficiência probatória e à suposta violação ao artigo 155 do CPP já foram objeto de apreciação minuciosa por este Egrégio Tribunal de Justiça.

As decisões proferidas nas revisões criminais anteriores, de relatoria do Des. Fernando Zardini Antônio, deixaram assentado que o édito condenatório amparou-se em acervo probatório robusto, incluindo o depoimento de vítima sobrevivente e de policiais, que narraram os fatos com riqueza de detalhes. Assim, a inversão do ônus da prova, própria da via revisional, não foi satisfeita pelo peticionário.

O parágrafo único do artigo 622 do Código de Processo Penal veda expressamente a reiteração de pedido revisional sem a apresentação de novas provas. A defesa limita-se a conferir nova roupagem argumentativa a teses já repelidas, sem trazer qualquer elemento fático ou jurídico inédito apto a romper a autoridade da coisa julgada.

O mero inconformismo com a valoração probatória não autoriza a desconstituição da sentença condenatória. Inexistindo demonstração de erro judiciário patente ou prova nova de inocência, a inadmissibilidade da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, nos termos do artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Veja-se, portanto, que resta evidente que o agravante pretende utilizar o agravo como instrumento de reapreciação do mérito da revisão criminal, sem apontar qualquer vício concreto, ilegalidade manifesta ou erro judiciário na decisão monocrática.

Sem maiores delongas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar negar provimento ao Recurso

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.